Tribunal: TJES
Processo: 5016085-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016085-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. DIFERENCIAÇÃO DE MODALIDADES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na Ação Revisional de Contrato. A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais reputados abusivos e a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, alegando a cobrança de juros remuneratórios excessivos em operação realizada por meio de Cartão Consignado de Benefício (Cartão Credcesta).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cartão consignado configura abusividade em razão de superar a média de mercado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspensão dos encargos contratuais e da negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (5,50% a.m.) deve ser analisada à luz da série estatística adequada à modalidade contratual pactuada, sendo inaplicável a taxa média de 1,72% a.m. extraída de série referente a crédito pessoal, diante da natureza jurídica distinta do Cartão Consignado de Benefício (RCC), que se aproxima funcionalmente de cartão de crédito com margem consignável.

A série estatística nº 25479 do Banco Central, correspondente às operações com cartão de crédito total, indica taxa média de 5,36% a.m. em março de 2024, revelando diferença ínfima de 0,14 p.p. em relação à taxa contratada, insuficiente para caracterizar abusividade.

A jurisprudência do STJ (Tema 27 e REsp 1.061.530/RS) condiciona a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios à demonstração concreta de abusividade, considerando as peculiaridades do caso, não bastando mera superação da média de mercado.

A análise da suposta desvantagem excessiva exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede de tutela de urgência, não estando presente a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros de contrato de Cartão Consignado de Benefício deve ser aferida com base em série estatística própria da modalidade contratual, e não por comparação com operações de crédito pessoal.

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade dos juros pactuados.

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais bancárias exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a alegação de abusividade decorre exclusivamente de parâmetro genérico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, constante no Id origem 50901909 dos autos da Ação Revisional de Contrato de nº 5030375-52.2024.8.08.0035, na qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) celebrou contrato com o recorrido com juros remuneratórios em percentual extremamente superior à média de mercado, o que configuraria manifesta abusividade contratual; (ii) demonstrou documentalmente que a taxa pactuada no contrato (5,5% a.m.) supera em mais de 219% a taxa média divulgada pelo Banco Central (1,72% a.m.), gerando obrigação de pagamento no total de R$ 10.303,68 para um valor efetivamente liberado de R$ 1.831,18; (iii) a desproporcionalidade nos encargos evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, havendo probabilidade do direito e perigo de dano na continuidade da cobrança e possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes; ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para impedir a negativação do nome da autora e suspender a exigibilidade de encargos moratórios até o deslinde da ação, reformando-se a decisão agravada.

Em contrarrazões, o recorrido defende: (i) a inexistência de prova idônea quanto à abusividade contratual alegada, já que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não configura abusividade, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada, em especial no Tema Repetitivo nº 27 do STJ, segundo o qual somente é admitida a revisão judicial de taxas de juros em hipóteses excepcionais e mediante demonstração cabal da desvantagem excessiva sofrida pelo consumidor; (iii) não restou demonstrado o periculum in mora, pois não se evidenciou ameaça concreta de lesão irreparável à parte autora. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este egrégio órgão colegiado restringe-se à análise da presença dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, no contexto de uma ação revisional de contrato bancário fundada na suposta abusividade da taxa de juros pactuada em
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, firmada entre a agravante, Sra. Cristiane Oliveira da Silva, e o agravado, Banco Master S/A, decorrente de “
operação de saque mediante transferência de recursos do
cartão consignado de benefício
— operação vinculada ao denominado ‘
Cartão Credcesta’”
.

A agravante requer, em síntese, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão de encargos contratuais que reputa abusivos, bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A CCB em questão, celebrada em 27 de março de 2024, estipula a taxa de juros remuneratórios de
5,50% ao mês
(equivalente a 90,12% ao ano), para o pagamento de R$ 1.831,18 em 96 parcelas mensais de R$ 107,33, resultando em um montante final de R$ 10.303,68. A agravante sustenta que a referida taxa de juros seria excessiva em relação à média praticada no mercado, indicando pretensa disparidade de mais de 200%.

A agravante, ao sustentar que a taxa de 5,50% a.m. contratada na Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco Master S/A seria flagrantemente abusiva, amparando-se em
taxa média de mercado de 1,72% ao mês
, extraída de consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil juntada ao Id origem 50435671.

Sob cognição deste agravo de instrumento, penso que a referida série
não se aplica ao contrato entabulado nos autos
, que diz respeito ao
Cartão Consignado de Benefício – RCC
,
operação cujo funcionamento se dá por meio de
saques vinculados a cartão com margem consignável
, formalizados por
Cédula de Crédito Bancário
, e não como empréstimo pessoal convencional.

Essa modalidade possui natureza jurídica própria e diferenciada do crédito pessoal, seja pela forma de disponibilização (via cartão com limite), seja pelo regime de amortização (parcela fixa, associada ao cartão), aproximando-se funcionalmente das operações com
cartão de crédito total
, ainda que formalmente se aproveite da estrutura da margem consignável.

Dessa forma, o
parâmetro técnico
que penso ser mais
adequado para aferição da taxa de juros nesta modalidade é a série estatística nº 25479
, que registra a
taxa média de juros de operações com cartão de crédito total para pessoas físicas com recursos livres
.

No mês de março de 2024, tal série indicava
taxa média de 5,36% ao mês
, ao passo que a taxa contratada pela agravante foi de
5,50% ao mês
, o que corresponde a uma
variação irrisória de 0,14 pontos percentuais
, insuficiente para justificar, por si, qualquer intervenção judicial na relação contratual estabelecida entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 27
), fixou a seguinte diretriz interpretativa:
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada
(art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.”,
o que não se demonstra na hipótese.

Acrescente-se, ainda, que, mesmo que se venha a suscitar eventual controvérsia quanto à plena adequação da série estatística nº 25479 do Banco Central do Brasil como parâmetro exclusivo para a aferição da taxa média de juros aplicável às operações estruturadas sob a modalidade de Cartão Consignado de Benefício (RCC), o fato é que, diante da multiplicidade de variáveis econômicas, contratuais e regulatórias que permeiam a contratação
(híbrida)
em exame, a apuração concreta de eventual desequilíbrio contratual
exigiria, necessariamente, dilação probatória.

Afinal,
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada
deve
ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador, o spread da operação, etc.

Tal compreensão, aliás, encontra eco no entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009, o qual firma ser possível admitir até mesmo uma faixa razoável para a variação dos juros e que a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. “A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos". (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Portanto, não restou demonstrada a probabilidade do direito a me permitir alterar a decisão agravada, restando ausente requisitos previsto no art. 300 do CPC.

Ante ao exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Gulherme Risso.